Tribunal: TJMT
Processo: 1120155-35.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1120155-35.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE GALERA MARI E PROVEUPARCILAMENTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CLIENTE. LACUNA CONTRATUAL. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por instituição financeira e por sociedade de advogados contra sentença que, em Ação de Arbitramento de Honorários, condenou o banco ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas pelo escritório, em decorrência da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se, diante de contrato escrito, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente, sem previsão contratual específica para tal hipótese, autoriza o ajuizamento de ação de arbitramento; (
ii
) definir se o arbitramento de honorários contratuais deve seguir os percentuais do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil ou se admite fixação por equidade; e (
iii
) analisar as preliminares de inadequação da via eleita, julgamento extra petita, incorreção do valor da causa e cerceamento de defesa, além da prejudicial de prescrição.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, quando o instrumento é omisso quanto à remuneração devida nessa hipótese, configura lacuna contratual que legitima o recurso ao arbitramento judicial para fixar os honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia.

4. Os parâmetros percentuais definidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente à fixação de honorários de sucumbência, não se aplicando ao arbitramento de honorários contratuais, cujo valor deve ser estabelecido por apreciação equitativa, com base em critérios qualitativos como a complexidade da causa, o zelo profissional, o tempo despendido e o trabalho realizado.

5. Analisado o trabalho desenvolvido nos processos originários, a fixação de um valor monetário fixo mostra-se mais adequada e proporcional do que um percentual sobre o valor das causas, justificando a reforma da sentença neste ponto.

6. Rejeitam-se as preliminares, pois o arbitramento é a via adequada, a análise das cláusulas contratuais insere-se no mérito da demanda, o valor da causa pode ser estimado em ações dessa natureza e a matéria, sendo de direito, prescinde de dilação probatória. Igualmente, afasta-se a prescrição, cuja contagem se inicia após o término do aviso prévio contratual e foi devidamente interrompida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do escritório de advocacia desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, na ausência de cláusula contratual específica para tal hipótese, legitima o ajuizamento de ação de arbitramento para fixação dos honorários proporcionais ao trabalho prestado, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia. 2. O arbitramento de
honorários contratuais não se submete aos limites percentuais do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, aplicáveis aos honorários de sucumbência, devendo o valor ser fixado por apreciação equitativa, com base nos critérios qualitativos do trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o, e art. 25, V; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o, e art. 370.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S/A e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta pela segunda em face do primeiro, para condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas originárias, com juros pela taxa SELIC a partir da citação. Ademais, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Para tanto, o apelante BANCO BRADESCO S/A, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição e a existência de nulidades processuais, como cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, fundamentação padronizada e decisão extra petita. No mérito, defende a impossibilidade de arbitramento judicial por haver contrato escrito com regime remuneratório completo, quitações anuais
que configuram ato jurídico perfeito e renúncia expressa, além da não implementação da condição suspensiva de êxito. Aponta, ainda, a incorreção do valor da causa e a indevida concessão de isenção de custas à parte autora. Pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença ou, no mérito, por sua reforma para julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, requer a drástica minoração do quantum arbitrado, a correção do valor da causa e a revogação do benefício de custas.

Por sua vez, a apelante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS insurge-se contra o percentual fixado, alegando ser irrisório e desproporcional ao trabalho realizado. Argumenta que a sentença deixou de observar os parâmetros obrigatórios do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que preveem a fixação entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa. Invoca, outrossim, precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.388). Pugna pela majoração dos honorários arbitrados para patamar não inferior a 10% (dez por cento) do valor atualizado das causas objeto do arbitramento.

Em contrarrazões, ambas as partes defendem o desprovimento do recurso adverso e a manutenção dos pontos da sentença que lhes foram favoráveis. O BANCO BRADESCO S/A suscita, ainda, a preliminar de deserção do recurso do escritório de advocacia, por inaplicabilidade do diferimento de custas previsto no art. 82, § 3o, do CPC, a ações de arbitramento. A sociedade de advogados, por seu turno, rechaça as teses de nulidade e de mérito do banco, defendendo a validade do arbitramento para evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelante afirma que, havendo contrato escrito, a via correta seria a execução e não o arbitramento.

A Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, em sintonia com o STJ, entende que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários pelo cliente rompe a lógica do êxito, tornando necessária a ação de arbitramento para fixar o valor proporcional ao trabalho realizado (Art. 22, §2o, EOAB).

Rejeito

a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR

– DECISÃO
EXTRA PETITA/ULTRA PETITA

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que a sentença é
extra petita/ultra petita
por ter afastado o contrato válido sem pedido revisional, declarando de ofício a nulidade da cláusula 6.7 do contrato.

A preliminar não merece acolhimento. A ação de arbitramento de honorários tem por fundamento o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, que prevê a fixação de honorários por arbitramento judicial na falta de estipulação ou de acordo. O autor alegou que, com a rescisão unilateral do contrato, não havia previsão contratual específica sobre a remuneração devida pelos serviços já prestados, o que justificaria o arbitramento judicial.

Ao analisar o contrato, o magistrado concluiu que a cláusula 6.7 representava renúncia antecipada a direito, sendo nula por afastar direito futuro do autor que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do
contrato antes do êxito nas ações. Tal análise estava dentro dos limites da causa de pedir e do pedido, não configurando julgamento extra ou ultra petita.

Ademais, o art. 141 do CPC estabelece que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". No caso, a validade das cláusulas contratuais era questão central para o deslinde da causa, tendo sido amplamente debatida pelas partes.

Assim, a
sentença não extrapolou os limites da lide, mas apenas deu solução jurídica adequada ao caso concreto, reconhecendo que, embora existisse contrato entre as partes, este não disciplinava especificamente a hipótese de rescisão unilateral em processos pendentes, o que legitimou o recurso ao arbitramento judicial.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO- PRELIMINAR – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega incorreção no valor atribuído à causa, argumentando que o proveito econômico perseguido pelo autor seria facilmente aferível, considerando que a inicial sugere o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa executiva.

A preliminar não merece acolhimento.

O art.292do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu
art.
324
,
§ 1o
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que"O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (
EAOAB,art
. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(
AgIntno

AREsp1.276.142/DF
).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pel
o
Magistrad
o
sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3o, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que havia controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual que demandaria produção de prova, especialmente o depoimento pessoal das partes.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e seus aditivos, bem como dos termos de quitação firmados entre as partes, documentos estes que já se encontravam nos autos.

A matéria em discussão é predominantemente de direito, sendo que os fatos relevantes para o deslinde da causa estão devidamente comprovados pela prova documental. O depoimento pessoal das partes seria dispensável, pois não teria o condão de alterar o conteúdo dos documentos já juntados aos autos.

Ademais, cabe ao magistrado na condição de gestor do processo e um dos destinatários das provas avaliar a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

No caso, o juiz formou seu convencimento com base nas provas documentais existentes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR: DA DESERÇÃO / ISENÇÃO DE CUSTAS (ART. 82, §3o DO CPC)

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco Recorrido em suas contrarrazões arguiu preliminar de deserção e impossibilidade de aplicação do art. 82, §3o do CPC, requerendo o não conhecimento do recurso.

Embora o §3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, seja direcionado primariamente às ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, sua interpretação permite sua aplicação também às ações de arbitramento,
que constituem fase prévia e necessária à eventual cobrança quando não há estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral.

A finalidade da norma é justamente evitar que o advogado tenha que adiantar custas para receber honorários que lhe são devidos, situação que se aplica perfeitamente ao caso dos autos. Ademais, eventual discussão sobre este ponto perdeu o objeto, uma vez que o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais na sentença.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO –
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia exige, inicialmente, o exame da prescrição. O art. 25, V, da Lei n. 8.906/94 estabelece que a ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados da renúncia ou revogação do mandato.

No caso, a notificação de rescisão encaminhada em 19.11.2020 não extinguiu o vínculo contratual de imediato. Conforme estabelece a Cláusula 17.1 do instrumento, a resilição imotivada exige o cumprimento de aviso prévio de 30 dias, período no qual o mandato e as obrigações remanesceram vigentes.

Dessa forma, o encerramento definitivo da relação jurídica ocorreu apenas em 19.12.2020.

Por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal iniciou sua contagem em 20.12.2020, dia subsequente ao término do contrato.

Assim, se o próprio contratante impôs período adicional de permanência, não pode, em sentido contrário, sustentar que a pretensão remuneratória já corria antes do término formal e material da relação que manteve o escritório responsável pelos feitos.

Antes do escoamento do quinquênio, o apelado ajuizou ação de protesto interruptivo em
09/12
/2025
, medida apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202 do Código Civil.

A presente ação foi proposta em
09/12/
2025
, dentro do novo prazo prescricional, de modo que, considerada a data de encerramento da prestação profissional e a interrupção regularmente promovida, não há prescrição a ser reconhecida.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A
dentrando ao mérito, a
controvérsia central dos autos cinge-se à definição dos critérios para o arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente.

É incontroverso que o escritório autor prestou serviços advocatícios ao banco réu nos processos indicados na inicial, e que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco em 19/11/2020.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa diferentes formas de remuneração: (i) adiantamento pela distribuição da ação; (
ii
) pagamento por atos de garantia do processo; (
iii
) percentual sobre a recuperação final do crédito; (
iv
) honorários de sucumbência; e (v) pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada.

Contudo, o contrato não disciplinou de forma específica a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão dos processos. A cláusula 17.6 apenas estabelece que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente
fizer
jus, relativamente às etapas já concluídas", sem especificar como seria calculada essa importância.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que estabelece: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o
trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 prevê o arbitramento judicial de honorários "na falta de estipulação ou de acordo". No caso em análise, embora existisse contrato entre as partes, este não disciplinava especificamente a hipótese de rescisão unilateral em processos pendentes, circunstância que gerou lacuna normativa e legitimou o recurso ao arbitramento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial dos honorários, independentemente da existência de cláusula contratual vinculando a remuneração ao êxito da demanda. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DEARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente eparte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2073253 MT 2022/0044815-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

O banco sustenta que a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa de remuneração, impediria o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão.Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

O escritório autor sustenta que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC,
enquanto o banco réu defende a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução drástica do
quantum
arbitrado.

Ressalta-se que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Quanto ao valor dos honorários, deve-se observar os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB c/c art. 85, § 2o, do CPC: grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

Analisando detidamente os processos em que o escritório autor atuou,
vê-se que na
s
aç
ões

monitórias
de título extrajudicial

de no
0317619-06.2015.8.09.0166 e 0333805-41.2016.8.09.0014
,
envolveu análises documentais, elaboração de petições e acompanhamento processual.

Em vista disso, c
onsiderando o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório autor nos processos mencionados, que incluiu a elaboração de petições, realização de diligências, acompanhamento processual, pesquisas de bens e endereços, entre outras atividades, bem como o valor econômico das causas e o tempo de atuação até a rescisão contratual, entendo adequada a fixação dos honorários
no valor fixo de
R$
15
.000,00
(
quinze
mil reais)
.

Com efeito
, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do escritório de advocacia e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco
apenas
para fixar os honorários advocatícios no valor de
R$
15
.000,00
(
quinze
mil

reais
)
, mantido os demais termos da sentença.

E
m razão da sucumbência mínima do escritório de advocacia, nos termos d
o artigo 85, parágrafo
8o e
11
o
, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo Banco Bradesco S.A.
para R$ 3.000,00
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026